Tribunal: TJES
Processo: 5010138-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010138-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON GONCALVES DA CUNHA

AGRAVADO: POLARIS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO. DESISTÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO. ATO UNILATERAL.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desistência de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu parcialmente o processo primevo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade do pedido de desistência do recurso, manifestado pela parte recorrente antes do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente pode, a qualquer tempo, desistir do recurso sem a anuência da parte recorrida ou dos litisconsortes, conforme estabelece o art. 998 do Código de Processo Civil.

A desistência recursal constitui ato processual unilateral que independe da concordância da parte contrária e produz efeitos imediatos, gerando a extinção do direito processual, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de desistência admitido.

Tese de julgamento
:

A desistência do recurso é uma faculdade processual da parte recorrente, exercível a qualquer tempo e independentemente da anuência da parte contrária, nos termos do art. 998 do CPC.

O pedido de desistência, uma vez formulado, produz efeitos imediatos e acarreta a extinção do procedimento recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 200 e 998.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.930.837/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa relativamente ao pleito indenizatório por danos materiais e extinguiu parcialmente o feito primevo (id nº 3802375).

Em suas razões, o recorrente ratifica as considerações lançadas na origem: esclareceu as circunstâncias do acidente que o vitimou, o qual lhe ensejou prejuízos de variadas ordens e culminou no encerramento das atividades de sua loja, pois seu patrimônio confundia-se com o da sua empresa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id nº 4195728).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa relativamente ao pleito indenizatório por danos materiais e extinguiu parcialmente o feito primevo (id nº 3802375).

Uma vez lançado relatório (id nº12953510) e procedida a sua inclusão em pauta de sessão de plenário virtual (id nº 14681009), foi requerida (id nº 14895907 e 14916135) e deferida sua submissão a julgamento presencial (id nº 14934353 e 15186685), que se daria em 16/09/2025 (id nº 15841173).

Ocorre que em 15/09/2025 peticionou o recorrente manifestando a desistência do recurso (id nº 15963768).

Com efeito, estabelece o artigo 998 do CPC que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Outrossim, orienta o Superior Tribunal de Justiça que, “consoante o conteúdo normativo inserto nos arts. 200 e 998 do CPC, a desistência do recurso é um ato processual unilateral que independe da concordância da parte contrária e, uma vez praticado, produz efeitos imediatos no processo, gerando a pronta e instante modificação, constituição ou extinção de direitos processuais” (REsp n. 1.930.837/SP, publicado em 25/10/2022).

Não havendo óbice ao requerido pela parte recorrente, admito o pedido de desistência do recurso em tela para que surta seus jurídicos e devidos efeitos.

É como me manifesto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv